Tribunal: TCU
Processo: 043.738/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 234/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.738/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela Garcia Barbosa dos Santos (XXX.371.501-XX); Flávio Guirland Vieira (XXX.392.490-XX); Gilleard Batista de Pádua (XXX.025.565-XX); Koony Acsa Lima Araujo Chaves (XXX.908.363-XX); Márcio Oliveira Pio (XXX.897.618-XX); Mauro da Silva Figueira (XXX.793.710-XX); Paula Kelly Soares de Sousa (XXX.514.594-XX); Ricardo Silva Capistrano (XXX.306.018-XX); Roberto Braule Pinto Monteiro da Silva Filho (XXX.379.847-XX); Rosemeire Ludovico de Faria (XXX.016.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.